Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0704948-69.2023.8.07.0000 Apelante(s) GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME Apelado(s) PEDRO SERAFIM CAPITA SALGADO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Green Ambiental e Reciclagem ME contra decisão (ID origem 140447119) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Pedro Serafim Capita Salgado (processo n. 0704928-57.2019.8.07.0020), indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo de origem, por reputar preclusa a discussão relativa à possibilidade de penhora de faturamento da pessoa jurídica executada, ora agravante. Opostos embargos de declaração pela parte executada, ora recorrentes, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 146291573). Em suas razões recursais (ID 43506718), a executada, ora agravante, sustenta, em suma, que seria cabível a suspensão do feito executivo de origem, por força de determinação do c. STJ no âmbito do Tema n. 769 da sistemática dos recursos repetitivos, que trata sobre penhora de faturamento de pessoas jurídicas. Aduz que, “na data em que o Agravado apresentou o requerimento de penhora de percentual de faturamento da ora Executada (ID. 71577862), qual seja, 04.09.2020, já haviam se passado mais de sete meses do dia em que 1a Seção do STJ ordenou a suspensão dos processos nos quais se discutia a aplicação do referido procedimento executivo especial” (sic). Defende, ainda, a necessidade de afastamento do administrador designado pelo Juízo de origem para gerir a penhora do faturamento da executada, sob o entendimento que o referido auxiliar do Juízo seria irmão da parte credora, ora agravada. Assenta que seria vedado “ao auxiliar da justiça atuar em causa na qual figure como parte, até o terceiro grau, na linha reta ou colateral, seja por vinculo biológico ou mesmo afetivo, algum de seus parentes”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos Tece considerações acerca da suposta má-fé da parte agravada, o que imporia, sob seu entendimento, a responsabilização do credor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a suspensão da tramitação do feito executivo de origem até julgamento final, pelo c. STJ, do Tema n. 769 da sistemática dos recursos repetitivos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar vindicada “e condenado o Agravado e o auxiliar do juízo por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça considerando que os mesmos sonegaram a informação a respeito do vínculo biológico ostentado por ambos”. Preparo recolhido (ID 43506720). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, nesta análise inicial, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque a determinação de suspensão assentada pela Primeira Seção do c. STJ no julgamento do Tema n. 769 da sistemática dos recursos repetitivos refere-se às execuções fiscais, o que certamente não se trata da hipótese em julgamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 769, SJT. MATÉRIA EXCLUSIVA DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. A matéria objeto de recurso repetitivo Tema 769-STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo. 3. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 4. Recursos conhecidos e desprovido. (Acórdão 1602768, 07116003920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TEMA REPETITIVO 769/STJ. SUSPENSÃO APENAS DE EXECUÇÕES FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. I. A suspensão determinada na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769/STJ abrange apenas execuções fiscais em que se discute penhora de percentual de faturamento de empresa. II. A suspensão decorrente da decisão de afetação se restringe aos processos que versem sobre a "questão a ser submetida a julgamento", nos termos do artigo 1.037, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que, por estabelecer hipótese excepcional de sobrestamento, não pode ser interpretado ou aplicado analógica ou extensivamente. III. Evidenciado o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis e a falta de cooperação da empresa executada, não há óbice à penhora de percentual do seu faturamento, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1399927, 07163822620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre assentar, ainda, que a matéria relativa ao suposto impedimento do administrador designado pelo Juízo de origem para gerir a penhora de faturamento anteriormente determinada é questão que demanda aprofundada análise dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Para além disso, tem-se que a manutenção, por ora, dos efeitos da r. decisão agravada não resulta, por si só, em dano grave ou difícil reparação à parte agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente impede, neste instante, a concessão da liminar vindicada. Por fim, cumpre ressalvar que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora